Tribunal: TJMT
Processo: 1018690-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018690-19.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO - CPF: 034.511.051-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO - CPF: 034.511.051-01 (REU), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMAURY MILOME SOUSA - CPF: 027.970.131-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 045.470.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.585.661-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LEONARDO OLIVEIRA LEAL - CPF: 050.736.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 018.356.111-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA - CPF: 057.388.671-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJACLIUTO VIEIRA MOREIRA - CPF: 983.881.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTOS DA SILVA - CPF: 749.256.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK SOUZA SANTOS - CPF: 043.641.811-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RICHARD BRITO SILVA - CPF: 075.540.961-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 703.027.141-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (TERCEIRO INTERESSADO), IZES ARIEL SOUZA - CPF: 069.085.591-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.659.881-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMESON BRUNO ARAUJO - CPF: 067.090.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 042.931.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPH APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.256.366-74 (TERCEIRO INTERESSADO), KYWSLLEN MARTINS VIEIRA - CPF: 063.542.371-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LADY DAYANA MARCIA MAGALHAES MARTINES - CPF: 225.121.718-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SOUSA DA SILVA - CPF: 067.591.511-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLOAW GOMES CORDEIRO - CPF: 703.942.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. ÉDITO SEGREGATÍCIO FULCRADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE ATRAPALHAR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA –
2. DESFUNDADO O ARGUMENTO DE QUE FALTA CONTEMPORANEIDADE AO DECRETO PRISIONAL
– CRIME DE AÇÃO PERMANENTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
3. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP
– AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O PACIENTE E SEUS PARADIGMAS -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Legítima a prisão preventiva lastreada em decisão judicial fundamentada no risco de que, mantido em liberdade, o suspeito irá reiterar

no cometimento de delitos, inferido do histórico criminal que ostenta, bem assim na gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela forma que atua a organização criminosa da qual supostamente faz parte (Comando Vermelho), a qual, inclusive, é conhecida por penalizar todos aqueles, até mesmo seus próprios integrantes, que praticam atos contra os interesses da facção, haja vista tais fatores revelaram de forma idônea a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e da conveniente instrução criminal, apresentando-se ineficazes as cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP.

2.

O crime de organização criminosa pelo qual o paciente foi denunciado é de ação permanente,
cuja conduta se protrai no tempo, de modo que, mesmo tendo sido iniciadas as investigações no ano de 2016, a ação dos seus membros perpetuou-se no decurso dos anos, máxime porque consta na exordial acusatória que os fatos ilícitos deram-se em data não especificada, entre os anos de 2016 e 2018, a afastar a alegação defensiva de que o édito segregatício datado em 2018 seja extemporâneo.

3.

Descabe falar em incidência do princípio da isonomia, com a aplicação na hipótese concreta da norma contida no art. 580 do CPP, se inexistir similitude fática-jurídica entre o paciente e seus paradigmas, uma vez que, diversamente do que ocorreu com estes, não restou caracterizado o excesso de prazo em sua prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado
, contra suposto ato coator atribuído
ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724, em que restou denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 2o, §§2o, 3o e 4o, incisos I e IV, da Lei n.o 12.850/13.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia i. Defensor Público aduzindo ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício,
pois afirma que a decisão se encontra lastreada em argumentos genéricos, referentes a mera gravidade abstrata do crime e aos registros criminais sem trânsito em julgado ostentados pelo paciente, os quais são insuficientes a revelar, de maneira satisfatória, o risco que a sua liberdade representa ao meio social e à conveniência da instrução criminal, a
afastar o
periculum libertatis
, ao que agrega, ainda, não ter havido a individualização da conduta ilícita supostamente praticada pelo encarcerado, que indicaria o perigo da sua soltura.

Demais a isso, assevera que o encarcerado
ostenta diversas condições pessoais abonatórias
, porquanto primário, residente em endereço certo, exercente de labor lícito e com família constituída, da qual é arrimo, e conclui ser
suficiente a submissão dele ao cumprimento das restrições cautelares menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Outrossim, ressalta que no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000
, esse e. Sodalício determinou a revisão da situação processual de todos os acusados na ação penal originária, a fim de verificar a possibilidade de beneficiá-los com a substituição da custódia provisória por restrições menos gravosas, nas hipóteses de “
réus primários, com residência fixa e trabalho lícito, e não meramente porque o processo estava em excesso de prazo”
, o que, em sua concepção, torna imperiosa a
aplicação do mesmo benefício ao paciente, por se encontrar na mesma situação fático-processual dos corréus colocados em liberdade
.

Em derradeiro, alega a
falta de contemporaneidade
entre os fatos delituosos, que teriam ocorrido no ano de 2016, e a prisão preventiva do favorecido nessa ordem, cujo mandado foi cumprido no dia
24/08/2019
, a tornar ilegal a medida segregatícia, máxime porque afirma que durante todo esse interregno de tempo o sujeito esteve solto e não praticou novos delitos, tampouco atentados à escorreita investigação ou à instrução criminal.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares não prisionais, dispostas no art. 319. E, no mérito, pugna pela a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

Instrui a inicial com os documentos sob ID
27353984
ao ID
27359969
.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1013342-90.2019.8.11.0000.

A liminar vindicada foi
indeferida
(ID
27718458
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos eletrônicos sob o ID
29171959.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID

30034058).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Cleiton Marçal de Albuquerque Damião
encontra-se preso preventivamente desde a data de
24/08/2018
por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13, pelo qual, inclusive, já foi denunciado.

1.

Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

Em exame detido das decisões vergastadas, verifico que a prisão preventiva imposta ao paciente encontra lastro na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, haja vista o crime a ele imputado ser doloso e apenado abstratamente com pena privativa de liberdade em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, esclareceu o d. magistrado singular que os elementos informativos constantes no caderno investigativo dão conta do suposto envolvimento do increpado com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, instalada na cidade e comarca de Barra do Garças/MT, máxime porque extraídas de sua rede social
Facebook
postagens com imagens e textos alusivos à facção, da qual se apresenta como membro, atuando como um dos “soldados”, cuja função é executar as atividades criminosas determinadas pelo CVMT.

E, em relação ao
periculum libertatis
enfatizou a indispensabilidade de
garantir a ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito perpetrado, evidenciada na forma como a aludida organização criminosa atua, cometendo diversos crimes graves na Capital e no interior do Estado de Mato Grosso, bem como o tráfico interestadual de drogas, com o transporte de narcóticos para os Estados de Goiás e Maranhão.

Portanto, diante de tais peculiaridades, não restam dúvidas de que a conduta ilícita atribuída ao increpado extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal que lhe é imputado e justifica, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam
.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”
(
HC 97688 MG Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009).

Como se não bastasse, o d. juízo
a quo
ainda destacou que o
favorecido nessa ordem responde a outras ações penais
“
de Tráfico Ilícito de Drogas (Id. 198056 – Comarca de Barra do Garças/MT), Roubo (Id. 198637 – Comarca de Barra do Garças/MT), Porte de Arma de Fogo (Id. 227583 – Comarca de Barra do Garças/MT), Violência Doméstica (Id. 274310 – Barra do Garças/MT) e é investigado por delito de Violência Doméstica (Id. 275080)”
(ID
27353997 - Pág. 7), a inferir que se trata de pessoa voltada para a prática reiterada de delitos, o que indica um risco concreto de que, uma vez colocado em liberdade, encontraria os mesmos estímulos para voltar à delinquência, a justificar, ainda mais, a sua manutenção em cárcere provisório para garantir a segurança pública.

E, conquanto tenha havido a absolvição do paciente em um dos mencionados registros, qual seja, a ação penal de código
198056, que respondia pelo crime de tráfico de drogas, como frisou o impetrante na inicial do presente
mandamus
, não há como afastar a conclusão de que aparenta ter uma personalidade voltada para o mundo da delinquência, haja vista a persistência das demais anotações penais, que, mesmo sem condenação definitiva, prestam-se a lastrear o decreto da prisão preventiva, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, a teor do entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, a d. autoridade tida por coatora frisou a existência de fortes indicativos de que o CVMT estaria buscando um fortalecimento cada vez maior dentro e fora dos presídios, a permitir que ameacem a vida dos policiais e agentes penitenciários que intentem prejudicar a facção, o que demonstra, também, a necessidade do enclausuramento provisório para o
resguardo da conveniente instrução criminal,
no intuito de impedir que existam empecilhos na livre produção probatória e na busca da verdade, principalmente porque há indícios de que inclusive os próprios membros da organização criminosa são punidos quando ousam agir em desfavor da facção.

À vista disso, forçoso reconhecer que os éditos combatidos encontram-se suplantados em particularidades do caso concreto que levam à conclusão plausível de que
a liberdade do paciente gera um risco à ordem pública e à instrução criminal
, a afastar as alegações defensivas de que inexistem o
periculum libertatis,
indispensável para a legitimidade da medida cautelar extremada, e de que as decisões judiciais padecem de fundamentação inidônea, a ofender a regra

do art. 93, inc. IX, da CF c/c art. 315 do CPP
.

Desta feita, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo preso - como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, com o direito à segurança de toda a coletividade, imperioso que este último prevaleça, uma vez que objetiva a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos mais relevantes, cabendo ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê constantemente ameaçada por aqueles cuja periculosidade é manifesta, porquanto inadmissível que o corpo social fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam do seu direito à liberdade.

Logo, entendo por
inviável a revogação da prisão preventiva ora vergastada, assim como a sua substituição por providências cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
máxime porque a aparente habitualidade do increpado no mundo da delinquência, para além de indicar a sua incapacidade de controlar-se no meio social, demonstra uma certeza pela impunidade, o que revela ser ineficaz a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de medidas diversas do cárcere, as quais, a toda evidência, seriam incapazes de fazê-lo controlar o impulso transgressor da lei que aparenta possuir, tampouco garantir que, uma vez em liberdade, não iria intentar contra a escorreita instrução criminal.

Com isso, mesmo que eventualmente o encarcerado ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (
ex vi.
Enunciado Orientativo no 43 do IUJ no 101532/2015).

Além disso,
a substituição almejada esbarra também no mero fato de o paciente ter sido segregado a
bem da ordem pública
, já que a
redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à possibilidade de imposição das medidas alternativas quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Portanto, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar.

Nesse sentido, colho a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por tais aspectos, não há falar em inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício, tampouco na inexistência do
periculum libertatis
, haja vista as razões de decidir contidas nos éditos proferidos na 1o instância bem revelarem o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, a justificar o seu recolhimento cautelar em cárcere.

2.

Da alardeada falta de contemporaneidade do decreto segregatício.

De antemão, registre-se que nada obstante o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente tenha sido cumprido em
24/08/2019
, certo é que emana de decisão judicial prolatada um ano antes, especificamente no dia
20/07/2018,
em razão de fatos ilícitos que teriam ocorrido “
em data não especificada, mas entre os anos de 2016 e 2018”
, conforme consta na denúncia ofertada em face dele, o que, por si só, demonstra a atualidade da medida segregatícia imposta com os diversos delitos que a organização criminosa, da qual supostamente ele faz parte, vinha praticando.

Demais a isso, não me escapa aos olhos a complexidade do caso concreto, decorrente do elevado número de envolvidos, já que denunciados 48 (quarenta e oito) réus, contexto este que justifica eventuais postergações do procedimento investigativo que deu ensejo à representação ministerial pela custódia cautelar do increpado.

E mais, o crime de organização criminosa, imputado ao encarcerado, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que, mesmo as investigações tendo se iniciado por fatos ilícitos cometidos no ano de 2016, a ação dos membros do CVMT perpetuou-se no decurso dos anos, a impedir que se considere o édito segregatício extemporâneo.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que “
Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações - Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo
” (HC 519.004/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 11/11/2019).

Desta feita, diversamente do que sustenta a i. defesa, inexistem motivos para considerar que falta contemporaneidade à prisão preventiva do paciente.

3.

Da pleiteada extensão do benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

Em arremate, sobre a pretendida extensão do benefício concedido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito

e

Lucas Sousa da Silva
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, a fim de que o paciente também seja beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP)
, não vislumbro similitude fático-processual entre eles a justificar o deferimento do pedido.

Isso porque, averiguando a prova amealhada aos autos do processo eletrônico, observo que, embora o paciente e seus paradigmas tenham sido denunciados pelo mesmo crime, pelo qual foram presos preventivamente, os respectivos mandados prisionais foram cumpridos em momentos bastantes diversos, haja vista
Jhoniscley
ter sido recolhido em cárcere no dia
14/03/2018,

Lucas
em
04/12/2018
e o favorecido nessa ordem somente em
24/08/2019.

E, considerando que no julgamento do aludido
Habeas Corpus
n.o
1013648-86.2019.8.11.0000 a ordem foi concedida
única e exclusivamente
em razão do reconhecimento do excesso de prazo na prisão preventiva dos coacusados, uma vez que, à época
Jhoniscley
estava custodiado há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e
Lucas
há quase 10 (dez) meses, não constato a possibilidade de, da mesma forma, colocar o paciente
Cleiton
em liberdade provisória cumulada com restrições menos gravosas do art. 319 do CPP, porquanto está custodiado provisoriamente há apenas
05 (cinco) meses.

Eis a ementa do referido julgado:

“
HABEAS CORPUS
– ART. 2o, §§2o E 4o, INCS. I E IV, DA LEI N.o 12.850/13 – PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS –
1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO,

EM RELAÇÃO AO PACIENTE

JHONISCLEY VIEIRA BRITO
-

REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO:

AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO
– CUSTÓDIAS QUE PERDURAM POR TEMPO DEMASIADAMENTE EXCESSIVO - PROCESSO NA FASE INICIAL (RESPOSTA À ACUSAÇÃO) HÁ MAIS DE UM ANO – DEMORA DESARRAZOADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
Preliminar
: Na inexistência de fatos novos, não se admite a impetração do
habeas corpus
para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado, em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Assim, já tendo sido analisadas e julgadas pela c. Terceira Câmara Criminal do e. TJMT, em outro
writ
anteriormente impetrado em favor do paciente Jhoniscley Vieira Brito, as alegações de inidoneidade da fundamentação dependida no decreto segregatício, de ausência do
periculum libertatis
, de suficiência das restrições menos severas do art. 319 do CPP, principalmente diante das aventadas condições pessoais abonatórias que ele possui, e de violação ao princípio da homogeneidade, impede-se a reapreciação de tais matérias por este e. Sodalício, a ensejar a extinção parcial do feito, sem exame do mérito em tais pontos.

2.
Mérito
: Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral para o d. julgador, haja vista a possibilidade de serem dilatados diante das vicissitudes do caso concreto, desde que respeitado o princípio da razoabilidade.

Desta feita, embora não se desconheça a maior complexidade do processo [45 réus e necessidade de expedição de cartas precatórias], estando o feito na fase embrionária há mais de um ano [fase de resposta à acusação], sem que o d. magistrado singular tenha tomado uma das medidas do art. 397 ou do art. 399 do CPP e inexistindo motivos para se acreditar que a instrução criminal se desenvolva de forma célere, uma vez que nem mesmo há previsão de data para a realização da audiência de instrução, conclui-se pela demora injustificada, a tornar imperioso o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo.

Ordem concedida, para substituir as prisões preventivas dos pacientes por restrições menos gravosas, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá analisar a situação dos corréus não pleiteantes, a fim de verificar a possibilidade de estender-lhes o benefício ora concedido aos favorecidos neste
mandamus
, fazendo incidir a regra do art. 580 do CPP”.

Vale evidenciar que o artigo 580 do CPP preconiza que,
“
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
, de modo que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, somente incide na hipótese de similaridade fática-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito, com a extensão do resultado favorável concedido a um corréu pleiteante aos demais que permaneceram inertes.

E, não obstante o dispositivo normativo que prevê a extensão de benefícios esteja previsto no capítulo que trata de recursos, a doutrina e a jurisprudência preponderantes, senão quase uníssonas, possuem o entendimento firme e sedimentado no sentido de que o efeito extensivo é perfeitamente aplicável às ações autônomas de impugnação, tal qual o remédio mandamental.

Enunciando essa possibilidade, temos por precedente o HC 86.005/AL, 2a Turma, da relatoria do Min. Joaquim Barbosa, julgado no dia 05/08/2008, publicado no DJE 043 de 05/03/2009, do STF.

A doutrina não destoa desse entendimento, como se pode visualizar nas lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“O efeito extensivo também pode ser aplicado, de maneira imprópria, às ações de impugnação, cujo julgamento pode se estender ao comparsa do impetrante ou autor da ação, quando benéfica a decisão ao co-réu com base em circunstancia objetiva e não pessoal ou com arrimo em outra circunstancia pessoal (subjetiva), desde que esta seja elementar do tipo penal (art. 30, CP).” (in
Curso de Direito Processual Penal. Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. 7a Edição. Ed. Jus Podivm. pag. 963)

Por consequência, conquanto o beneficiário nesse remédio heroico e os seus paradigmas tenham sido denunciados pelo mesmo crime; e, na mesma ação penal, terem contra si decretadas suas prisões preventivas, não há como considerar que estão na mesma situação fática e processual, haja vista a permanência de
Cleiton
recolhido provisoriamente em cárcere não se caracterizar como excessiva, como ocorreu com os coacusados
Jhoniscley
e
Lucas
, a tornar inviabilizada, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão do benefício a estes concedido.

Em sendo assim, por tudo o que foi exposto, não vislumbrando motivos para conceder a liberdade ao paciente, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas,
e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO
o pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
, mantendo a sua prisão preventiva decretada nos autos n.o
8134-77.2018.811.0042 – código: 515724.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020